Tribunal: TJES
Processo: 5001280-83.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001280-83.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VANDERLETH MARTINS GERALDO e outros

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N 5001280-83.2023.8.08.0011

RECORRENTE: VANDERLETH MARTINS GERALDO, MARGARETH MARTINS GERALDO DA SILVA

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO PRETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVA SOLICITADA PELA PARTE AUTORA E PERTINENTE AO JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO QUE ACARRETA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA COMPLEXA QUE IMPLICA, TODAVIA, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E, POR CONSEGUINTE, A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV, DO CPC, C/C ART. 51, DA LEI N. 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VANDERLETH MARTINS GERALDO, MARGARETH MARTINS GERALDO DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, a fim de que o requerido seja condenado a implantar nos vencimentos das requerentes o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) sobre o subsídio percebido, a título de adicional de insalubridade, bem como sejam pagas as parcelas retroativas.

O Município apresentou contestação (ID 7953713), na qual alega, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, sustenta que antes de 26/08/2019 não havia norma autorizadora para o pagamento de adicional de insalubridade. Afirma, ainda, que as autoras não foram expostas a agentes nocivos com habitualidade e constância, capaz de caracterizar o recebimento do adicional de insalubridade. Por fim, requer a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7953721), que assim resolveu a lide:

Assim, não vejo como prosperar a pretensão autoral, razão pela qual não deve ser acolhida.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido.

Irresignadas, as autoras interpuseram Recurso Inominado (ID 7953724), arguindo, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão da não realização da prova pericial requerida a fim de apurar o grau de insalubridade que entende estar inserida, prova esta fundamental para o deslinde da demanda. Subsidiariamente, a anulação da sentença de primeiro grau e a redistribuição dos autos perante a Vara Comum da Fazenda Pública Municipal, a fim de viabilizar a realização da prova pretendida.

A municipalidade apresentou suas contrarrazões (ID. 7953728), sustentando a inconsistência dos pedidos da demanda, comprovando que, ainda que lei vigente no Município contenha previsão de atividade insalubre, o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), referente a todos os setores de trabalho e todo quadro funcional, inclusive o cargo de Ajudante Geral é prova de que as Recorrentes não fazem jus ao pretendido.

É o relatório.

VOTO

Defiro
aos recorrentes o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Compulsando os autos, tenho que assiste razão aos recorrentes, quanto à alegada necessidade de perícia técnica.

As autoras impugnam o laudo efetivado pela Prefeitura. E podem ter direito à respectiva prova pericial, como busca.

Todavia, ela não pode ser efetivada no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, que permite exame técnico simples, e não perícia complexa como a buscada.

Dada a controvérsia de fato relevante, apenas perícia pode sanear a dúvida. E não é simples, porque demanda análise das condições de trabalho e físicas da parte autora.

Neste passo, aflora a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Não seria suficiente o exame técnico informal previsto no art. 10 da Lei Federal n. 12.153/2009, o que torna a prova incompatível com a simplicidade e oralidade associadas ao microssistema, por força do berço constitucional do art. 98, I, da CF/88.

Consequentemente, à vista do que dispõe o art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, em conjugação com o art. 27, da Lei n. 12.153/2009, deve ser extinto o feito, sem julgamento do mérito, em face da complexidade manifesta da causa.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela parte autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença de origem e julgar extinto o processo sem resolução de mérito, face a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil c/c art. 51 da Lei 9.099/95 e fundamentação supra. Sem custas e honorários, face o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)